Tribunal: TJPA
Processo: 0881092-04.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0881092-04.2022.8.14.0301

APELANTE: LINDALVA TAVARES BORGES

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que
indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito
, sob o fundamento de que a parte autora
não demonstrou a existência de pretensão resistida
, pois não comprovou a formulação de reclamação prévia junto ao banco réu e não apresentou o contrato objeto da demanda.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a
necessidade ou não de esgotamento da via administrativa como requisito para o ajuizamento da ação
e a
possibilidade de extinção do processo por ausência de interesse de agir
.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da
inafastabilidade da jurisdição
(art. 5º, XXXV, da CF/88)
não condiciona o acesso ao Judiciário ao esgotamento da via administrativa
, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, o que não se verifica no caso.

4. A exigência de reclamação prévia junto ao réu como requisito para a propositura da ação
configura indevida restrição ao direito de acesso à Justiça
, sendo inaplicável ao presente feito.

5. Nos contratos bancários, há
relação de consumo
, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, que possibilitam a
inversão do ônus da prova
em favor do consumidor quando presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC. Inclusive, a obrigação de fornecer as informações sobre o contrato compete ao banco demandado, nos termos da Resolução BACEN nº 2.724/00.

6.
A extinção prematura do processo viola o direito fundamental de acesso à Justiça
, razão pela qual a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da ação.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
"O princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88) impede que o acesso ao Judiciário seja condicionado ao esgotamento da via administrativa. Em contratos bancários, a inversão do ônus da prova pode ser aplicada ao consumidor, cabendo à instituição financeira fornecer os documentos essenciais à análise da relação contratual. A extinção prematura do processo, sem a devida tramitação, viola o direito fundamental de acesso à Justiça."

ACÓR
DÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por LINDALVA TAVARES BORGES em face de sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato com Pedido de Restituição de Valores (Proc. nº 0834127-31.2023.814.0301), movida em face do BANCO DAYCOVAL S/A.

A sentença guerreada foi prolatada com o seguinte comando final:

“
Portanto, diante deste cenário, de modo a evitar o enriquecimento ilícito e o abarrotamento do Poder Judiciário - que é viabilizado pela gratuidade de justiça -, torna-se ainda mais ESSENCIAL a comprovação prévia do interesse de agir, ante a necessidade da prestação jurisdicional, pela existência de pretensão resistida, o que não se vislumbra neste caso.

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, e por tudo mais que dos autos consta, considerando que a parte não apresentou documento essencial ao ajuizamento da ação e que inexiste interesse processual, nos termos do art. 330, III e IV c/c art. 321, PU do CPC, INDEFIRO a petição inicial e, em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I do CPC.

CONDENO O AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ficando a exigibilidade em condição suspensiva, em razão da gratuidade já deferida, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

DEIXO DE CONDENAR A PARTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, considerando que sequer realizada a triangulação processual.”

Inconformada com a decisão, a parte autora interpôs recurso de apelação, defendendo a desnecessidade de esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da presente ação.

Sem triangulação processual.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 17 de março de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal a respeito da possibilidade ou não da extinção na forma imposta na sentença.

Pois bem.

Trata-se de Ação Revisional de Contrato, na qual o Juízo Singular, concedo prazo de 15 (quinze) dias para emenda, sob pena de indeferimento da petição inicial, na forma do parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil, a fim de que: a autora comprovasse que formulou reclamação prévia juntamente à reclamada, a fim de demonstrar a pretensão resistida e o interesse de agir, ressaltando-se que está disponível no site do TJPA um serviço público denominado “consumidor.gov.br”, que permite a interlocução direta entre consumidores e empresas para solução de conflitos de consumo pela internet, e juntasse o contrato objeto da ação ou comprovar a recusa do banco na apresentação do documento, por ser documento essencial a demonstrar o interesse processual.

O Juízo Singular,
entendendo que a autora
não cumpriu satisfatoriamente nenhum dos itens do despacho de emenda,
firmou entendimento pelo des
interess
e
na entrega da prestação jurisdicional, considerando que, a despeito de devidamente intimada, deixou de promover, injustificadamente, os atos e diligências que lhe incumbiam para acolhimento da petição inicial, extinguiu o feito com base nos termos do art. 321
[1]
e art. 485, I
[2]
da Lei Processual Civil.

Importa ressaltar que muito embora o Juízo deva determinar emenda da exordial quando esta apresentar defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, não se pode criar barreiras que atentem contra o livre acesso à Justiça.

Explico.

O interesse de agir encontra-se, portanto, intrinsecamente relacionado ao exercício do acesso à Justiça pela parte, por força do art. 5º, inciso XXXV
[3]
da Constituição da República, motivo pelo qual exigir esgotamento das vias administrativas, viola frontalmente nossa Carta Magna, pois não há necessidade do esgotamento da via administrativa para o acesso ao Judiciário, que deverá apreciar lesão ou ameaça a direito, garantindo, assim, o acesso à justiça.

Assim sendo, a jurisprudência pátria
[4]
inclina-se por se orientar pela inexigibilidade do esgotamento da via administrativa, como requisito indispensável ao processamento.

Portanto, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no inciso XXXV do art. 5.º da Constituição Federal, garante o acesso ao Poder Judiciário a todo aquele que alegar violação a direito, independentemente da busca pela via administrativa, salvo nas hipóteses legalmente previstas.

Infere-se da Resolução 2.724/00 que as informações a serem prestadas ao Bacen, constitui obrigação do Banco, nos termos dos seus art. 1º
[5]
e 2º
[6]
. Além do mais, não se pode esquecer que estamos diante de uma relação de consumo, e como tal, havendo minimamente demonstrado indício do direito alegado, deve haver a inversão do ônus da prova.

Consequentemente, cabível a reforma da sentença guerreada, ante a necessidade da proteção do direito fundamental referente ao acesso à justiça.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO, determinando a anulação da sentença vergastada, e consequente retorno dos autos ao Juízo de Origem para regular processamento do feito.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

[2]

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

[3]
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

[4]

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO - NÃO OBRIGATORIEDADE - EXISTÊNCIA DE VÁRIAS DEMANDAS PATROCINADAS PELO MESMO ADVOGADO - MEIO INADEQUADO - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, FUNDADO EM AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE.

-
O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no inciso XXXV do art. 5.º da Constituição da Republica, garante o acesso ao Poder Judiciário a todo aquele que alegar violação a direito, independentemente da busca pela via administrativa, salvo nas hipóteses legalmente previstas.

- Apesar de o ordenamento jurídico brasileiro primar pela solução consensual dos conflitos, não há qualquer obrigatoriedade de a parte Autora buscar, antes do ajuizamento da demanda, a conciliação de forma extrajudicial, que não se enquadra nos requisitos processuais exigidos pelo Código de Processo Civil para a admissão da petição inicial e não afasta o requisito consistente no interesse de agir. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.220514- 0/001, Relator (a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado) , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/12/2021, publicação da súmula em 14/12/2021)

[5]

Art. 1º Determinar a prestação ao Banco Central do Brasil de informações sobre o montante dos débitos e responsabilidades por garantias de clientes pelos bancos múltiplos, bancos comerciais, Caixa Econômica Federal, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades de crédito, financiamento e investimento, companhias hipotecárias, agências de fomento e sociedades de arrendamento mercantil.”

[6]

Art. 2º As informações de que se trata:

I - serão consolidadas no sistema Central de Risco de Crédito em termos de débitos e responsabilidades por cliente;

II - são de exclusiva responsabilidade das instituições mencionadas no art. 1º,

inclusive no que diz respeito às respectivas inclusões, atualizações ou exclusões do sistema.

Belém, 08/04/2025